Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Roubo. Grave ameaça. Regime prisional.
1 - No crime de roubo, suficiente que o autor empregue violência moral, consistente em intimidar a vítima mediante promessa de causar mal injusto. Se o agente aborda a vítima, simulando estar armado, e diz: “passa senão é tiro”, comete o crime de roubo mediante grave ameaça.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 - Apelação provida em parte.